Tribunal: TJSP
Processo: 2015349-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença contra a Sabesp – Recurso contra decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte executada na forma do art. 534 do CPC – Aplicação do Tema 253/STF – Sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos – Submissão ao regime de precatórios é privilégio da Fazenda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença contra a Sabesp – Recurso contra decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação da parte executada na forma do art. 534 do CPC – Aplicação do Tema 253/STF – Sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos – Submissão ao regime de precatórios é privilégio da Fazenda Pública, que não pode ser estendida a empresa em atividade que tenha como objeto a distribuição de lucros a acionistas – Entendimento consolidado pelo STF – Cumprimento de sentença que deve observar o procedimento previsto no art. 523 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.